Tribunal: STF
Processo: HC 259683
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Camilla Cabreira Ungari e outro, em favor de Luiz Felipe Santos Oliveira, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 215.117/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por LUIZ FELIPE SANTOS OLIVEIRA – condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 270 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, em concurso formal, bem como no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material com os dois delitos anteriores –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2017383-83.2025.8.26.0000). 



    Busca o recorrente o reconhecimento de nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de provas que considera essenciais ao julgamento da causa, qual seja, o depoimento de duas testemunhas que foram mencionadas durante o respectivo interrogatório. 



    Sustenta que a necessidade e a pertinência dos depoimentos das testemunhas referidas somente surgiram após o interrogatório e a vinda da folha de antecedentes criminais de Leonardo. (eDOC 11, p. 2)



    O recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados o STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A propósito, o Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento à defesa do recorrente em razão da ausência de arrolamento das testemunhas mencionadas na oportunidade de resposta à acusação, mediante os seguintes argumentos (fls. 433/434): 



    […] De fato, é inegável que a nobre e zelosa Defesa constituída pelo paciente teve, com larga antecedência, pleno conhecimento dos fatos a serem debatidos no curso da instrução sob o crivo do contraditório, bem como das provas produzidas no inquérito, e poderia ter requerido a oitiva das testemunhas na ocasião própria. Afinal, como bem destacou a ilustre Magistrada, a Defesa já estava constituída quando da apresentação da resposta acusatória, oportunidade em que arrolou testemunhas, não incluindo Leonardo e Miguel. 



    Anote-se, a propósito, que já no interrogatório policial o paciente negou a propriedade da motocicleta, embora tenha admitido, em consonância com a narrativa dos policiais, que em seu poder foi apreendida uma chave que a ligava. Ouvido no inquérito, o menor Miguel disse nada saber acerca da motocicleta. 



    Assim, não cabe dizer que a necessidade de oitiva de Leonardo e de Miguel só surgiu no decorrer da instrução, com a juntada de uma simples folha de antecedentes de Leonardo. 



    Aliás, quanto a este, a pretensão defensiva de que viesse em Juízo admitir que estava na posse da motocicleta, produto de crime, esbarraria, como é evidente, no seu direito à não autoincriminação. 



    Embora não se negue o direito do paciente ao contraditório, tem-se que, apresentada a resposta escrita, verificou-se o fenômeno da preclusão consumativa, que acarreta a perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter sido anteriormente exercitado. [...] 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não configura nulidade a decisão que indefere o rol de testemunhas apresentado extemporaneamente, com supedâneo no art. 396-A do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC n. 602.742/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/8/2020. 



    Por sinal, nos termos da Lei, é dever da defesa apresentar o rol de testemunhas no momento da resposta à acusação. Assim, não se há falar em prejuízo da defesa por ato atribuível a ela própria, uma vez que, como visto, essa não se desincumbiu de seu dever de apresentar o rol no momento oportuno. (eDOC 11, p. 3)



    A defesa se insurge não contra o indeferimento de suas testemunhas, mas de suposta testemunha do Juízo.



    Ora, a testemunha é do Juízo e é ele quem decide qual será por ele ouvida; a defesa tem o direito de arrolar suas testemunhas, e não as do Juízo. Estas podem ser ouvidas, a critério do Juiz, a requerimento das partes.



    Conforme registrou a magistrada, “a nobre e zelosa Defesa constituída pelo paciente teve, com larga antecedência, pleno conhecimento dos fatos a serem debatidos no curso da instrução sob o crivo do contraditório, bem como das provas produzidas no inquérito, e poderia ter requerido a oitiva das testemunhas na ocasião própria. Afinal, como bem destacou a ilustre Magistrada, a Defesa já estava constituída quando da apresentação da resposta acusatória, oportunidade em que arrolou testemunhas, não incluindo Leonardo e Miguel.”



    A alegação de que a necessidade de ouvir a testemunha surgiu apenas depois do arrolamento não convence, porque tal testemunha estava no local dos fatos e já era do conhecimento da defesa do paciente. Desse modo, cabia à defesa arrolar previamente e, no curso da instrução, avaliar se teria necessidade de ouvi-la.



    É claro que, diante da preclusão, a fim de obter sucesso, a defesa optou por nomear sua testemunha como sendo do Juízo, procedimento que não encontra respaldo no instituto da ampla defesa.



    Assim, não há nenhuma nulidade na decisão do magistrado que entende por não ouvir testemunha do Juízo. Se houvesse nulidade, a própria defesa teria lhe dado causa e, por isso, não poderia dela se beneficiar, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 172.715, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente